Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL. REGISTRO DE VEÍCULO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 330, INCISO IV, C/C ART. 485, INCISO I, AMBOS DO CPC.
1. Se, ordenada a emenda à petição inicial, a parte autora não atender à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
2. A intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito só é exigida nos casos de extinção do processo com fundamento no art. 485, incisos II e III, do CPC.
3. Apelo não provido.